Tribunal: TJES
Processo: 5003212-95.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003212-95.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. N. A. e outros

APELADO: GELCILEIA PAULA DE SOUZA ALTOE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CONTÍGUO. RECONHECIMENTO DA POSSE SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA. INDIVISIBILIDADE FUNCIONAL DO TERRENO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, assegurando a manutenção da posse das requerentes apenas sobre a área edificada do terreno. Na apelação, pleiteia-se a reforma da sentença para assegurar a proteção possessória sobre a totalidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se as apelantes comprovaram a posse legítima sobre a totalidade do imóvel, abrangendo os dois lotes contíguos e funcionalmente indivisíveis, ou se a proteção possessória deve ser restrita à área edificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.196 do Código Civil define que possuidor é todo aquele que exerce, de fato, poderes inerentes à propriedade, ainda que de forma não plena, enquanto o art. 1.210 assegura ao possuidor o direito à proteção da posse, desde que demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC.

4. Nos autos, as apelantes comprovam a posse contínua e indireta sobre a totalidade do imóvel por meio de documentos que demonstram a edificação, locação a terceiros, manutenção funcional do terreno e inscrição única do imóvel junto à Prefeitura, reforçando a indivisibilidade prática e funcional da área.

5. O levantamento topográfico realizado por profissional de engenharia confirma a integração dos dois lotes e a testemunha arrolada pelos requeridos declara que o imóvel era tratado como um único terreno, reforçando a intenção do casal de edificar na totalidade da área.

6. A revelia dos requeridos acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelas autoras, conforme disposto no art. 455 do CPC.

7. A ocorrência de esbulho possessório encontra suporte no boletim de ocorrência lavrado pelas apelantes, que relata ameaças e impedimentos ao exercício da posse sobre a área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A posse legítima de imóvel contíguo e funcionalmente indivisível deve ser reconhecida em sua totalidade quando comprovada, por meio de provas documentais e testemunhais, a continuidade e a intenção de exercício pleno sobre a área.

2. Em ações possessórias, o ius possessionis deve ser analisado com base nos elementos probatórios do exercício fático da posse, sem perquirir sobre o domínio do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º, e 1.211; CPC, arts. 561 e 455.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11/06/2019, DJe 24/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003212-95.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. N. A., CRISTIANA NASCIMENTO PINTO ALTOE
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A
APELADO: GELCILEIA PAULA DE SOUZA ALTOE, CLAUDEMIR PIANTAVINHA
Advogado do(a) APELADO: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511

VOTO

Conforme
consta do relatório,

t
rata-se de
apelação
cível
interpost
o por

E. N. A.

e

Cristiana Nascimento Pinto Altoé
contra
a
sentença proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível de
São Mateus
,
que julgou
parcialmente procedente
s os
pedidos iniciais,
assegurando a proteção possessória d
as requerentes,
ora
apelantes,

sobre
a área construída
do imóvel,
garantido
inclusive
o seu
acesso e trânsito
.

Em suas razões recursais
(ID 10390416)
, as
apelante
s argumentam
, em síntese,
que restou c
omprov
ada
a legítima posse sobre
a totalidade do
imóvel,
devendo ser reformada a sentença
.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
na forma do artigo 1.007 do Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Antes de externar meu convencimento, porém, cumpre tecer breve retrospecto da situação fática que permeia os autos.

Na origem,
Cristiana Nascimento Pinto Altoé e a menor E. N. A.
ajuiz
aram a presente
ação de
manutenção
de posse
pleiteando a proteção possessória
sobre o imóvel localizado na Rua Francisco Vieira da Silva,
S
/
N
, em Guriri Sul, município de São Mateus, em sua integralidade.

Narra a inicial
que
o falecido cônjuge da apelante, Sr. Murilo Souza Altoé,

recebeu o imóvel em questão de sua genitora, Gelcileia Paula de Souza Altoé, ora apelada, por meio de doação verbal, com autorização para
nele realizar a
construção da moradia da família
.

Expõe que, após o recebimento do imóvel,
a autora
e o seu marido construíram uma casa sobre o lote e nela passaram a residir a partir de 2014,
tendo nascido
a filha do casal, Esther Nascimento Altoé,
dois anos depois
.
P
or volta de 2017, a família foi buscar melhor qualidade de vida
no continente europeu
, mas
manteve,

durante toda a estadia
fora
, a posse indireta sobre o imóvel, que foi posto sob locação
a terceiros, revertendo o valor dos alugueres em proveito do casal
.

Com o falecimento de Murilo, no ano de 2022, as apelantes retornaram ao Brasil e teriam sido surpreendidas com o esbulho possessório praticado pelos requeridos,
os quais

estariam
impedi
n
do
violentamente
o reingresso das apelantes no lar
familiar
.

Por sua vez, os requeridos argumentam
que,
a despeito da
autorização concedida a Murilo para construir sobre o imóvel de Gelcileia, trata-se de dois loteamentos independentes, embora contíguos, não havendo nos autos sequer indícios de posse das apelantes sobre o segundo terreno.

Assim, como bem consignado pelo magistrado singular, é

fato
incon
troverso
que
a segunda requerente, em conjunto com seu falecido esposo, construiu uma residência no imóvel situado à Rua Francisco Vieira da Silva, s/n.º, Guriri Sul, São Mateus/ES, CEP 29946-205, tendo o casal, após alguns anos de domicílio no imóvel, se mudado para o continente europeu. Há, ainda, elementos a demonstrar que a parte autora manteve a sua posse indireta sobre a construção durante o tempo que esteve residindo em outro país.

O ponto nodal d
e julgamento
, portanto, cinge-se
a verificar se
há nos autos substrato probatório suficiente para garantir a proteção possessória das apelantes sobre a totalidade do imóvel descrito na inicial,
ou apenas sobre a parte edificada
.

Pois bem.

D
e acordo com

artigo 1.196 do
Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O mesm
o Código Civil, em seu art. 1.210, assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de justo receio de ser perturbado. Nesse contexto, a Lei Processual Civil exige a presença de certos requisitos, os quais devem ser comprovados pela parte para que seu pleito seja acolhido, conforme estipulado no art. 561 do CPC, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Consta dos autos que os requerentes exercem a posse direta e indireta sobre o imóvel, conforme construção realizada no local, locação para terceiro e manutenção de funcionamento (fornecimento de energia elétrica), conforme documentos Id ́s n.º 10390287, 10390288, 10390289 e 10390292.

Nesse tocante, é fulcral destacar que, embora o imóvel seja composto pelos loteamentos n° 11 e n° 12 da Quadra 01, trata-se de área contígua e indivisível sob o ponto de vista funcional – até mesmo porque, nos autos, somente há notícia de uma Inscrição Municipal n° 024100010000, registrada junto à Prefeitura de São Mateus (ID 10390313).

No mesmo sentido, o levantamento topográfico da área, realizado por profissional de engenharia civil, Sr. André Cruz (CREA-ES 052358/D), dá conta da unidade e integração dos referidos loteamentos, registrando uma metragem de 488m
2
para a extensão do imóvel, indistintamente considerada.

Além disso, o depoimento da Sra. Jeane Paulo de Souza, testemunha arrolada pelos próprios requeridos e ouvida na condição de informante em audiência, reforça a indivisibilidade funcional do terreno em questão, inclusive fazendo prova da pretensão do casal de edificar em toda área contígua do imóvel.

Senão vejamos,
in litteris
(ID 10390394):

Juiz:
“Em algum momento a Cristiana manifestou interesse em ficar com o outro lote que está vazio?”

Jeane:
“A casa foi construída... é um lote. Os dois lotes estão fechados num muro só, porém, ao lado da casa, eles [Murilo e Cristiana] iriam fazer área de lazer. Então... por isso.

Juiz:
“Entendi. Então ela entende que seria um imóvel só?”

Jeane:
“Isso!
”

Não é por demais r
egistr
ar
que os requeridos não apresentaram
contestação tempestivamente
, ensejando a aplicação dos efeitos materiais da revelia,
ex vi
do art. 455 do Código de Processo Civi
l
.
Assim, não havendo prova em sentido contrário nos autos, devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato da inicial.

A prova da turbação possessória, por sua vez, encontra lastro no Boletim Unificado n.º 50945731, lavrado em 22 de abril de 2023, cuja ocorrência narra as ameaças proferidas pelos apelados quanto ao exercício da posse sobre o imóvel em questão, inclusive com risco à integridade física das apelantes (ID 10390291).

Logo,
tendo
as apelantes
se desi
n
cumbido de seu ônus de comprovar
satisfativamente a posse sobre os lotes
contíguos
em questão,
escorando-se
não apenas em prova documental mas testemunhal, há de ser acolhida,
in totum
,
a pretensão autoral.

Gize-se
que a presente via processual
“não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso
e

a ele

DOU

PROVIMENTO

para reconhecer o
direito de posse da parte
requerente
sobre a
totalidade do
imóvel
descrito na exordial
.

Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.